Tribunal: TJBA
Processo: 8086767-86.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086767-86.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: ROSA LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA CARVALHO CASTRO MEIRA, RODRIGO MARINHO VARGAS LEAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE
EM PARTE
O
S
PEDIDO
S
D
A
AUTOR
A
.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA
.
ACOLHIDA. MATÉRIA DE FATO QUE NECESSITA DE MAIOR APROFUNDAMENTO.

PROLAÇÃO DE SENTENÇA SEM OPORTUNIZAR A MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES
QUANTO A PRODUÇÃO DE PROVAS
. OFENSA AO ART. 5º, LV DA CF/88 E AOS ARTIGOS 9º, 10
e 355,I
DO CPC/2015. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de
recurso de Apelação Cível
pautad
o
na avaliação d
a transação

controvers
a
, que
ocasionou
dep
ó
sit
o
na conta da autora, pelo banco Réu, gerando descontos
tidos como indevidos
no

benefício previdenciário da apelada.

2. A
utora, que alega na inicial desconhecer o débito, apresentou sua réplica
(ID 16986484)
, combatendo os argumentos e documentos lançados pela empresa ré em sua co
ntestação,
pontuando que o banco
“
juntou contrato do empréstimo com uma assinatura grosseira que nem de longe possuía similaridade com a assinatura da autora
”
, sobrevindo a sentença que, deixando de apreciar o requerimento de prova pericial formulado pela recorrente, anuncia o julgamento antecipado da lide, e, e
m sequência,
profere a sentença (ID 16986486) com fundamento na ausência de lastro probatório.

3. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao contraditório que merece acolhimento por ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, estando em desalinho com o art 5° da CF e os artigos 9º, 10,
355, I
e 357, do CPC.

4. Tratando-se de matéria de fato, existindo requerimento expresso de produção de prova por ambas as partes, e a
usente a intima
ção destas para especificarem as provas que pretendiam produzir, revela-se o equívoco procedimental (
error in procedendo
), que macula de vício o processo, ocasionando o reconhecimento do cerceamento do direito de defesa da recorrente, impondo-se a cassação da sentença
e o retorno dos autos à origem para o correto prosseguimento do feito.

5. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA.
SENTENÇA
CASSADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º
8086767-86.2020.8.05.0001
, da Comarca de
SALVADOR/BA
em que figura como Apelante
BANCO PAN S.A.
e, como Apelad
a
ROSA LIMA SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento
,
pelas razões contidas no voto do relator.